Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação do DF aos cálculos judiciais, relativos a MARIA AMÉLIA MAIA DE SOUZA, MARIA APARECIDA VIEIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (SUCESSOR TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA), MARIA DO BONFIM ALMEIDA DE CASTRO e MARIA AUXILIADORA LOPES (ID: 28015523). Brasília, 11 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador